Tribunal: TJPA
Processo: 0017777-91.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017777-91.2015.8.14.0006

APELANTE: RAONI DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Raoni da Silva Nascimento, contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com base na insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado ou se, ao contrário, é cabível a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento das vítimas, corroborado pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação, não havendo que se falar em ausência probatória.

As alegações do réu e das testemunhas de defesa apresentam inconsistências, fragilizando a tese defensiva, especialmente diante do fato de que os bens subtraídos (celular e motocicleta) foram encontrados em sua posse.

As provas obtidas na fase investigativa foram confirmadas em juízo, evidenciando a autoria e materialidade do delito.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois há elementos probatórios robustos que sustentam a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento das vítimas, corroborado por depoimentos de policiais e pela apreensão dos bens subtraídos na posse do acusado, constitui elemento probatório suficiente para a condenação em crime de roubo majorado.

O princípio do
in dubio pro reo
é inaplicável quando há prova robusta e consistente sobre a autoria e a materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, § 2º, I e II
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 28/01/2025 e 04/02/2025 (Sessão n°01), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAONI DA SILVA NASCIMENTO
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da ação penal nº
0017777-91.2015.8.14.0006
, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II do CPB e fixou-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Os autos me vieram distribuídos (
Num. 7512937 - Pág. 1)
, oportunidade em que determinei a intimação do apelante para apresentar as razões recursais, do Ministério Público para contrarrazoar e, após, que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis.

Em suas
razões recursais
(
Num. 20104406 - Pág. 2-6
), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este protocolou razões recursais referentes ao processo nº 0019222-13.2016.814.0006 (Num. 22743669 - Pág. 1-7), objetivando que o réu LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA seja condenado pelos crimes do art. 157, §2º, I e II c/c art. 250, §1º, II,
c,
na forma do art. 69 do CP, razão pela qual restou certificado
[1]
o equívoco no id. Num. 22743670 - Pág. 1, tendo o Julgador encaminhado o feito a instância recursal.

Contudo, as
contrarrazões
foram juntadas no id. Num. 22850238 - Pág. 2-5, oportunidade em que o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (
Num. 23741616 - Pág. 1-4
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

[1]
CERTIDÃO: Certifico para os devidos fins de direito que, o Ministério Público foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defesa. Contudo, compulsando os autos, verifiquei que o Órgão Ministerial anexou uma peça processual de outro processo, conforme se observa no documento de ID 118167225. Sendo assim, faço os autos conclusos para deliberação. Ananindeua/PA, 22 de julho de 2024. DIEGO ALEXANDRE MORAES FERREIRA. Secretaria da 2ª Vara Criminal. Comarca de Ananindeua

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação,
vez que o reconhecimento isolado das vítimas, desacompanhado de qualquer outro elemento idôneo e efetivo de convicção, não se revela como fundamento suficiente para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

A defesa alega que o réu (Id: 6873695/98) foi enfático em negar a autoria delitiva, tendo ele afirmado que chegou da academia por volta das 21h30min e ficou conversando com a testemunha Ramon Lins e, após alguns minutos, chegaram dois conhecidos seus e lhe pediram que guardasse uma motocicleta.

Esclareceu que não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta em questão e, por fim, informou que a vítima, ao chegar a sua residência apontou o seu irmão como autor do delito, no entanto, após o réu informar que teria o responsável pelo recebimento do veículo, os ofendidos passaram a lhe imputar a autoria delitiva.

Prossegue aduzindo que a testemunha Ramon Lins (id. 6873667/68), em depoimento prestado em juízo e compromissado com a verdade, informou que no dia dos fatos foi para academia juntamente com o acusado e lá permaneceram das 20h30min até por volta das 21h45min, que após isso eles se dirigiram para casa do acusado e lá ficaram conversando no pátio até o momento em que dois indivíduos, que ele não conhece, chegaram e pediram para que Raoni guardasse a motocicleta, sob o argumento de que ela estaria com problemas mecânicos que estavam comprometendo o seu funcionamento.

Afirma que a informante Ana Carolina (id. 6873669/70), companheira do réu, confirmou na íntegra os fatos narrados por ele e pela testemunha de defesa. Nesse sentido, conclui pela inexistência de provas firmes para manutenção da condenação.

Adianto que a irresignação não merece prosperar! Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões, com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Ressalto, por oportuno, que a história fantasiosa alegada pelo réu, em Juízo, não se sustenta. As vítimas foram enfáticas em narrar a sucessão dos fatos, especialmente revelando que o flagranteado foi a pessoa que portava a arma de fogo e, após ameaçá-las, subtraiu o celular da vítima Gabriel e foi o responsável pela condução da motocicleta. Esclareceram, ainda, que após uma hora dos fatos delituosos, através do sistema de GPS da motocicleta, conseguiram localizar tal bem na residência do acusado, bem como celular da vítima Gabriel também se encontrava na posse dele.

Portanto, ainda que pudéssemos cogitar a veracidade da afirmação atinente ao réu se tratar de mero depositário da motocicleta, não se mostra crível que o celular da vítima também estivesse em sua posse, fragilizando o depoimento das testemunhas de defesa.

As vítimas foram enfáticas em todas as fases processuais acerca do
modus operandi
utilizado na prática delitiva, bem como no reconhecimento do réu como autor do delito, tudo corroborado pelo depoimento dos policiais que atuaram na sua prisão em flagrante delito. Aliado a isto, temos que o apelante foi preso na posse das
res furtiva
das vítimas (celular e motocicleta) e, desta forma, as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, razão pela qual se torna inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

Pelos fundamentos acima, mantenho a condenação.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/02/2025